Tribunal: STF
Processo: RE 1539296
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO ELETRÔNICA. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE QUE OFERTOU MELHOR PREÇO. ALEGAÇÃO DE DESATENDIMENTO AO EDITAL QUANTO À ILUSTRAÇÃO DE ITEM EM CATÁLOGO DE PRODUTOS. MERO ERRO MATERIAL. PREVISÃO EDITALÍCIA QUANTO À PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIA DESTINADA A ESCLARECER OU COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.



    1. Apelação em face de sentença proferida em ação ordinária que julgou procedente o pedido para declarar a parte autora (Móveis JB Indústria e Comércio Ltda.) vencedora do Grupo 01 do certame referente à Licitação Eletrônica nº 35/2018, determinando, em consequência, a adjudicação e homologação da referida licitação em favor da demandante.



    2. Com relação à matéria, o art. 31 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, dispõe que "As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo."



    3. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir em juízo de oportunidade e conveniência dos atos administrativos, salvo se verificada sua ilegalidade ou irregularidade formal, uma vez que, mesmo no exercício de seu poder discricionário, a Administração Pública deve pautar suas decisões pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, contidos no art. 37, caput , da Magna Carta. O Judiciário pode apreciar os motivos que fundamentaram o ato administrativo e decidir contra eles se não se deparar com causas existentes, verdadeiras e adequadas às normas que regem a situação fática ou que não encontrem amparo nos princípios que norteiam a Administração Pública.



    4. Adota-se como razão de decidir, por serem irreprocháveis, os fundamentos da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0800911-36.2019.4.05.0000, que indeferiu o pedido de tutela liminar recursal formulado pela EBSERH.



    5. "Nesse contexto, vislumbra-se o acerto da conclusão do Julgador a quo , no sentido de que "houve um excesso de rigor da Administração em desconsiderar uma proposta com aproximadamente R$ 86.000,00 [...] de diferença da segunda classificada apenas pelo fato de que um dos itens licitados (gaveteiros) encontrar-se com rodinhas, quando o edital previa gaveteiros sem rodízio". Não atende a exigência de economicidade e nem o princípio da razoabilidade a contratação de empresa por preço que supera em R$ 86.000,00 a oferta da pessoa jurídica que foi desclassificada porque, embora tenha descrito e precificado corretamente o gaveteiro pedestal a vender, tenha incluído a figura de um gaveteiro com rodízio no catálogo que apresentou na licitação. Salutar seria a Administração Pública ter diligenciado para elucidar a dúvida surgida no cotejo entre a descrição constante na proposta e a figura existente no catálogo, possibilidade que está autorizada pelo próprio edital e poderia resultar numa economia de R$ 86.000,00 aos cofres públicos, maximizando, ainda mais, a vantagem econômica para o Estado, na comparação entre o preço cotado administrativamente e o alcançado com o certame."



    6. Com relação aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, em 16/03/2022, ao concluir o julgamento dos recursos especiais repetitivos (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP), afetados ao Tema 1.076, firmou as seguintes teses: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."



    7. Apelação da EBSERH não provida. Apelação da parte autora provida para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput e XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente